Tribunal: TJSP
Processo: 1002572-35.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação – Produção antecipada de provas – Exibição de documentos – Procedência – Medida visando à exibição de documentos que comprovem a origem da negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Exibição dos documentos pelo réu, após a citação – Hipótese de procedência da ação, reconhecendo-se cumprida a presente medida cautelar que merece ser mantida, bem como a isenção

Ementa:
Apelação – Produção antecipada de provas – Exibição de documentos – Procedência – Medida visando à exibição de documentos que comprovem a origem da negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Exibição dos documentos pelo réu, após a citação – Hipótese de procedência da ação, reconhecendo-se cumprida a presente medida cautelar que merece ser mantida, bem como a isenção do réu do pagamento das verbas de sucumbência, à míngua de resistência à pretensão da parte requerente – Nova orientação do E. Superior Tribunal de Justiça adotada em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1349453/MS) – Sentença mantida – Recurso da autora improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002572-35.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
JULIANA CRISTINA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL
IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002572-35.2019.8.26.0554 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002572-35.2019.8.26.0554
Apelante: Juliana Cristina da Silva
Apelado: Fundo de Investimento Em Direitos Creditorios Multisegmentos Npl
Ipanema Vi - Nao Padronizado
Comarca: Santo André
Voto no 42.963
Apelação Produção antecipada de provas Exibição de
documentos Procedência Medida visando à exibição de
documentos que comprovem a origem da negativação do
nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito

Exibição dos documentos pelo réu, após a citação

Hipótese de procedência da ação, reconhecendo-se
cumprida a presente medida cautelar que merece ser
mantida, bem como a isenção do réu do pagamento das
verbas de sucumbência, à míngua de resistência à pretensão
da parte requerente Nova orientação do E. Superior
Tribunal de Justiça adotada em sede de recurso especial
repetitivo (REsp 1349453/MS)
Sentença mantida

Recurso da autora improvido.
A r. sentença (fls. 116/119), proferida pela
douta Magistrada Bianca Ruffolo Chojniak, cujo relatório se adota,
julgou procedente a presente ação de produção antecipada de provas
ajuizada por JULIANA CRISTINA DA SILVA contra FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI NÃO PADRONIZADO,
para declarar produzida a prova pretendida pela parte autora, sem
fixação de sucumbência.
Pela autora foram opostos embargos de
declaração às fls. 124/137, restando rejeitados pela decisão de fls. 206.
Irresignada, apela a autora, sustentando que a
propositura da presente demanda se deu diante da recusa do réu em
atender o pedido administrativo formulado, bem por isso, assevera que
a instituição financeira deve ser condenada ao ônus sucumbencial.
Argumenta ter observado os requisitos trazidos pelo REsp no
1.349.453/MS, bem como as regras dispostas no novo Código de
Processo Civil, frisando, ainda, que a ausência de previsão da ação
autônoma de exibição de documentos no CPC/15, não pode ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002572-35.2019.8.26.0554 -Voto no
3
considerada óbice ao manejo da ação exibitória. Assevera estar
presente seu interesse de agir, vez que instrui a inicial com os
documentos que comprovam o envio e entrega da carta que continha,
inclusive, a procuração outorgada. Colaciona farta jurisprudência a
respeito. Postula, assim, a reforma da r. sentença, com a inversão da
sucumbência.
Recurso tempestivo, processado e recebido.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação visando
compelir o réu a exibir os documentos que ensejaram a anotação
efetuada em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.
O réu, tendo sido citado, apresentou os
documentos de fls. 90/99, por ocasião da apresentação da contestação.
Em face disso, a douta Magistrada houve por bem julgar procedente a
ação, sem condenação do ônus da sucumbência, entendimento que
merece prevalecer.
Com efeito, é dever do requerido exibir os
documentos quando solicitados pelo cliente, o que também encontra
amparo no art. 396 do NCPC (art. 355 do CPC/1973).
Nesse sentido já se pronunciou o Superior
Tribunal de Justiça:
“Tem interesse de agir para requerer medida
cautelar de exibição de documentos aquele que pretende questionar, em
ação principal a ser ajuizada, as relações jurídicas decorrentes de tais
documentos” (REsp 659.139
Rel. Nancy Andrighi). No mesmo
sentido: REsp 706.367 Rel. Carlos Alberto Menezes Direito; REsp
330.261 Rel. Nancy Andrighi e REsp 617.031 Rel. Carlos Alberto
Menezes Direito.
“O dever de informação e, por conseguinte, o
de exibir a documentação que a contenha é obrigação decorrente de lei,
de integração contratual compulsória. Não pode ser objeto de recusa
nem de condicionantes, face ao princípio da boa-fé objetiva. Se pode o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002572-35.2019.8.26.0554 -Voto no
4
cliente a qualquer tempo requerer da instituição financeira prestação de
contas, pode postular a exibição dos extratos de suas contas correntes,
bem como as contas gráficas dos empréstimos efetuados, sem ter que
adiantar para tanto os custos dessa operação” (STJ- RESP 330261 SC
3a T., Rela Mina Nancy Andrighi DJU 08.04.2002).
Evidente, portanto, o interesse processual da
autora quanto ao ajuizamento da presente ação, razão pela qual a
exibição dos documentos em juízo serve para confirmar a presença
deste interesse e a procedência da cautelar.
Entretanto,
muito
embora
em
casos
semelhantes este relator já tenha votado no sentido de ser cabível a
condenação da parte requerida no pagamento da verba honorária em
favor do requerente, mesmo considerando ter havido a apresentação do
documento pretendido em juízo, reconsiderei este entendimento, tendo-
se em vista a orientação predominante do E. Superior Tribunal de
Justiça a propósito desta questão, e que se afigura, igualmente, de
acordo com a regra prevista no artigo 20 do Código de Processo
Civil/1973 (art. 85 do NCPC) no sentido de que, à míngua de resistência
do réu, em medidas cautelares como a presente, não cabe impor-lhe o
pagamento da verba honorária ou o ônus da sucumbência.
Veja-se a propósito os seguintes precedentes
de referida Corte Superior:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE
RESISTÊNCIA DO RÉU. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
1. Nas ações cautelares de exibição de
documento, o réu só será condenado ao pagamento de honorários
advocatícios se houver pretensão resistida quanto ao fornecimento da
documentação
solicitada,
em
observância
aos
princípios
da
sucumbência e da causalidade.
2. Agravo regimental improvido (STJ-3a T.,
AgRg no AREsp 568814/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
14.10.2014, DJe 20.10.2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002572-35.2019.8.26.0554 -Voto no
5
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
(ARTIGO 544 DO CPC) - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
MANTENDO A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE
ÔNUS
SUCUMBENCIAL.
IRRESIGNAÇÃO
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
1. A jurisprudência desta Corte tem decidido
que, em ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos
princípios da sucumbência e da causalidade, haverá a condenação a
honorários advocatícios quando estiver caracterizada, como no
presente caso, a resistência à exibição dos documentos pleiteados.
Precedentes.
2. Incidência da súmula n. 7 do STJ, no
tocante a pretensão voltada para afastar o reconhecimento da recusa
injustificada da instituição financeira em fornecer os documentos
pleiteados.
3. Agravo regimental desprovido (STJ-4a T.,
AgRg no REsp 533800/MG, rel. Min. Marcos Buzzi, j. 23.9.2014, DJe
1.10.2014).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO EXIBIDO.
AUSÊNCIA
DE
PRETENSÃO
RESISTIDA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
Pela
aplicação
dos
princípios
da
sucumbência e da causalidade em ações cautelares de exibição de
documentos, para haver condenação a honorários advocatícios, deve
estar caracterizada nos autos a resistência à exibição dos documentos
pleiteados.
2. Agravo regimental a que se nega
provimento (STJ-4a T., AgRg no AREsp 534149/PR, rel. Min. Raul

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002572-35.2019.8.26.0554 -Voto no
6
Araújo, j. 21.8.2014, DJe 24.9.2014).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA
À EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS PLEITEADOS. SÚMULA 7/STJ.
PRECEDENTE. IMPROVIMENTO.
1.- "para haver condenação ao pagamento de
honorários advocatícios deve estar caracterizada nos autos a
resistência à exibição dos documentos pleiteados" (AgRg no REsp
1411668/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 26/02/2014).
2.- No caso, o Tribunal de origem consignou
que não restou caracterizada a resistência de exibição e determinou
que cada parte arcasse com as próprias despesas. Desse modo, rever o
julgado, conforme pretendido pelo recorrente, exigiria o reexame do
material fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de
Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3.- Agravo Regimental improvido (STJ-3a T.,
AgRg no EDcl no AREsp 474048/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, j.
22.5.2014, DJe 2.6.2014).
DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO
DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
AUSÊNCIA
DE
PRETENSÃO
RESISTIDA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES.
SÚMULA 83 DO STJ. REVISÃO OBSTADA PELO TEOR DA
SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O Tribunal de origem expressamente
consignou a ausência de pretensão resistida. Não compete à parte
agravada arcar com os ônus sucumbenciais, uma vez que não deu
causa à ação de exibição de documentos. Aplicação do princípio da
causalidade.
2.
"Pela
aplicação
dos
princípios
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002572-35.2019.8.26.0554 -Voto no
7
sucumbência e da causalidade em ações cautelares administrativas,
para haver condenação a honorários advocatícios pela sucumbência
no feito, deve estar caracterizada nos autos a resistência à exibição dos
documentos
pleiteados"
(REsp
1077000/PR,
Ministra
MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, T6 SEXTA TURMA, DJe 08/09/2009).
3. Estando, pois, o acórdão recorrido em
harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior, o recurso
especial não merece prosperar a irresignação, ante a incidência da
Súmula 83/STJ, aplicável, também, às hipóteses de interposição pela
alínea "a" do permissivo constitucional.
4. A revisão dos fundamentos do acórdão
recorrido importaria necessariamente no reexame de provas, o que é
defeso nesta via recursal (Súmula 7/STJ).
5. Agravo regimental não provido (STJ-4a T.,
AgRg no AREsp 403027/MS, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j.
25.2.2014, DJe 1.4.2014).
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
RESISTÊNCIA.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA.
1.- A jurisprudência desta Corte é no sentido
de que, apresentada prontamente pela parte ré a documentação
pleiteada e não comprovada a recusa anterior, descabe a condenação
desta nos ônus sucumbenciais, pela aplicação do princípio da
causalidade.
2.- A controvérsia foi dirimida no Colegiado
de origem à luz do conjunto fático-probatório da causa, cujo reexame
não se mostra consentâneo com a natureza excepcional da via eleita,
ante o óbice da Súmula 7 deste Tribunal.
3.- O agravo não trouxe nenhum argumento
capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus
próprios fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002572-35.2019.8.26.0554 -Voto no
8
4.- Agravo Regimental improvido (STJ-3a T.,
AgRg no AREsp 403025/MS, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 25.2.2014, DJe
17.3.2014).
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA.
INCABÍVEL
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
SÚMULA 83/STJ.
1.
Pela
aplicação
dos
princípios
da
sucumbência e da causalidade em ações cautelares de exibição de
documentos, para haver condenação ao pagamento de honorários
advocatícios deve estar caracterizada nos autos a resistência à exibição
dos documentos pleiteados.
2. No caso, o tribunal de origem consignou
que não houve pretensão resistida. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega
provimento (STJ-4a T., AgRg no REsp 1411668/MG, rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, j. 18.2.2014, DJe 26.2.2014).
Além disso, pronunciando-se a respeito do
interesse de agir quanto à propositura de cautelar de exibição de
documentos como a aqui versada, o E. Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento de recurso especial repetitivo, proferido nos termos do art.
543-C do Código de Processo Civil, veio assentar o seguinte
entendimento:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.
EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO
PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO
DO SERVIÇO. NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se
a seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002572-35.2019.8.26.0554 -Voto no
9
documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível
como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando
a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em
prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial
provido” (REsp 1349453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2o Seção,
j. 10/12/2014, Dje 02/02/2015).
Como se vê, de acordo com esse julgado, a
parte autora além de demonstrar a relação jurídica existente entre as
partes, deve comprovar que houve pedido prévio não atendido pelo réu
em tempo razoável e o pagamento do custo do serviço.
No caso vertente, é de se verificar que tais
requisitos, que devem estar configurados concomitantemente, não se
fazem presentes, porquanto a notificação extrajudicial de fls. 15/16 que
trouxe para instruir a inicial da presente ação carece de idoneidade ou
eficácia para atingir sua finalidade, eis que não houve o recolhimento da
taxa pelo serviço solicitado, que é pressuposto de validade do pedido
extrajudicial, além disso, fixa prazo exíguo para o cumprimento da
requisição, três dias, bem como indica o endereço de seu patrono para
entrega dos documentos, não se evidenciando, portanto, a idoneidade ou
eficácia da notificação prévia que apresentou perante o réu para
exibição dos documentos.
Desse modo, e tendo-se em vista, ainda, o
entendimento que restou assentado no julgamento do REsp
1349453/MS, supracitado, é de se reconhecer, no caso vertente, que o
réu não deu causa ao ajuizamento da presente medida, à míngua de
comprovação de pedido prévio hábil para exibição do documento. Além
disso, uma vez citado, apresentou os documentos pretendidos pela
demandante. Assim, atento ao princípio da causalidade, também
consagrado pelo artigo 20 do Código de Processo Civil/1973, é de se
concluir que não pode ser imposto ao réu o ônus da sucumbência,
consoante decidido na r. sentença.
A irresignação da autora não merece, pois, ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002572-35.2019.8.26.0554 -Voto no
10
acolhida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Thiago de Siqueira
Relator